Tribunal: TJBA
Processo: 8077944-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077944-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELVECIO GONCALVES DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro DPVAT, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimado pessoalmente para a realização do ato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecer à perícia médica, ato de natureza personalíssima, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. A realização de perícia médica é ato personalíssimo, que exige o comparecimento da própria parte para ser efetuado. Por essa razão, a intimação para o exame deve ser feita pessoalmente, não sendo suficiente a comunicação dirigida apenas ao seu advogado por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

4. No caso dos autos, não há comprovação da intimação pessoal do autor para a perícia agendada, o que torna inválida a sua convocação.

5. A extinção do processo com julgamento de mérito pela improcedência, fundamentada na ausência do autor a um ato para o qual não foi devidamente intimado, caracteriza claro cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

6. A prova pericial é indispensável para a solução da controvérsia, pois visa aferir o grau de invalidez da vítima e o valor da indenização devida, sendo imperiosa a anulação da sentença para permitir a correta instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "Em ações de cobrança de seguro DPVAT, a intimação para a perícia médica deve ser pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, sob pena de nulidade da sentença que julga improcedente o pedido com base no não comparecimento da parte ao exame."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 474. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26.04.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº
8077944-89.2021.8.05.0001
,
em que figura como Apelante

HELVECIO GONCALVES DOS SANTOS NETO

e Apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos adiante expendidos.